Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742001-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE BASTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, C&amp;A MODAS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Antônio José Bastos (Id. 64712306) contra a r. decisão Id. 210328203, proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0737492-73.2024.8.07.0001, movido contra o Banco Bradesco S.A. e Outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação fundada nas normas do CDC que tratam do superendividamento ajuizada em 03/09/2024 em face de sete réus, Banco Daycoval, CEF, Banco Inbursa S/A, Banco Santander, Itaú Unibanco, C&amp;A Modas e Banco Bradesco. A inicial informa que a parte autora tem empréstimos consignados e não consignados com os réus, além de uma dívida com a C&amp;A e faturas altas de cartão de crédito para pagar. Sustenta que o superendividamento ocorreu por ter passado por problemas financeiros, o que fez com que não conseguisse arcar com todas as suas despesas. Refere: a) que aufere proventos líquidos mensais de R$2.710,43, após todos os descontos em seu contracheque; b) que sofre descontos mensais, abrangendo os consignados, os não consignados, e a dívida com a C&amp;A, de R$5.279,32; c) que o seu mínimo existencial, abrangendo despesas com aluguel, condomínio, gasolina, alimentação, medicamentos de uso contínuo, internet, faculdade da filha, lazer, abrange o valor mensal de R$6.054,00. Sustenta que deve ser preservado percentual de seus rendimentos líquidos para a sua sobrevivência (ora diz que é 35%, ora diz que é 40%, ora diz que é 30%). Não apresentou plano de pagamento e requer a intimação dos réus para prestarem informações para que possa formular um plano para a audiência de conciliação. Realiza pedido de gratuidade de justiça e requerimentos a título de tutela de urgência. Como pedidos finais, a designação da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC e, caso não haja acordo, a citação dos réus para a fase do art. 104-B do CDC. Deu à causa o valor de R$5.279,32. 1. Gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois o contracheque que instrui a inicial revela que recebe rendimentos líquidos mensais, após os descontos de todos os empréstimos consignados em folha e outras parcelas, de menos de R$3.000,00 mensais, inferior a cinco salários-mínimos. Ademais, a autora refere que há empréstimos não consignados descontados em conta corrente (extratos bancários de ID 209826511), que diminuem ainda mais o valor mensal que resta para manter o seu sustento. A gratuidade já está cadastrada no sistema do PJE. 2. Tutela para suspender a exigibilidade das dívidas até a realização da audiência do art. 104-A do CDC Indefiro o pedido de tutela de urgência para que os réus suspendam os descontos de toda e qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos na conta corrente da parte autora, bem como para que interrompam os encargos da mora, até o eventual acordo na audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, uma vez que a mera oferta de um plano de pagamento na inicial é insuficiente para a suspensão dos descontos. Ressalto que, no caso dos autos, o autor sequer apresentou plano de pagamento. Ademais, o § 2o do art. 104-A CDC só permite a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora se qualquer credor deixar de comparecer à audiência de conciliação, ou seja, trata-se de uma penalidade ao credor que não comparece, por si ou por procurador com poderes para transigir. Assim, apenas na audiência é que se poderia aplicar essa medida, e condicionada à ausência de algum credor, e especificamente em relação à dívida com esse credor. 3. Tutela de urgência para limitação das parcelas das dívidas descontadas em conta corrente ao percentual indicado na inicial Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos e militares, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade do superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se dispusesse a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC. 4) Tutela para suspender temporariamente os descontos por 18 meses, sem a incidência de juros Indefiro também esse pedido, uma vez que dissociado da causa de pedir correlata. Ademais, se não é possível suspender a exigibilidade da dívida até a audiência do art. 104-A do CDC, também não é possível suspender os descontos pelo tempo que o consumidor elegeu unilateralmente. 5) Determinação para que as parcelas dos empréstimos sejam cobradas através de boletos bancários e não com desconto em conta corrente Esse pedido, que também parece ter sido formulado a título de tutela de urgência, igualmente não tem causa de pedir na inicial. Entretanto, ainda que houvesse, afigura-se indevido a princípio, pois a forma de pagamento ajustada nos contratos é de livre autonomia do consumidor, no momento de contratar. A possibilidade de desconto em conta corrente garante, inclusive, taxas de juros mais baixas. E não configura penhora de salário. O autor mencionou que as instituições financeiras não estão aceitando as revogações das autorizações dadas nos contratos para o desconto das parcelas diretamente em conta corrente, mas não desenvolve causa de pedir atrelada a essa alegação, nem apresenta qualquer pedido nesse sentido. 6) Emenda à inicial Embora a parte autora tenha afirmado na inicial que referiu todas as suas dívidas para efeito de repactuação, é necessário que junte aos autos o relatório do último mês dos empréstimos e dívidas do Registrato do Banco Central do Brasil, para que se possa analisar a sua situação financeira com maior precisão, inclusive o seu enquadramento, ainda que em cognição sumária, como superendividada. Desse modo, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias úteis, o relatório do Registrato, que poderá ser obtido com conta gov.br do nível prata ou ouro no site do Banco Central do Brasil, link https://registrato.bcb.gov.br/registrato/relatorios. Além disso, a parte autora menciona que é casada e que tem uma filha que cursa faculdade. Não há elementos adicionais em relação a isso. Mas é necessário que todo o orçamento familiar seja analisado, esclarecendo o autor se as despesas que elencou como integrantes do seu mínimo existencial são da família (o que parece ser), e se mais alguém do núcleo familiar tem renda para arcar com essas despesas. Também é necessário prestar informações mais detalhadas e organizadas sobre as dívidas, sobretudo quanto à da C&amp;A, que não vai aparecer no Registrato, e sobre se há dívidas já vencidas e no rotativo do cartão de crédito (ou se as faturas vêm sendo regularmente pagas), e ainda, esclarecer o autor se tem algum valor mensal que possa ser utilizado para o pagamento das suas dívidas com os seus credores (margem de negociação), pois o mínimo existencial que o autor declarou é superior até mesmo ao valor mensal que lhe sobra para viver, o que aparenta situação de insolvência. Essas informações, deverão ser apresentadas em um formulário próprio, a ser preenchido pelo autor e anexado com a sua emenda à inicial. Com efeito, o CEJUSC-Super, instituído no âmbito do TJDFT também para auxiliar as Varas na realização das audiências do art. 104-A do CDC, disponibilizou para as partes dos processos ajuizados diretamente nas Varas Cíveis a possibilidade de preenchimento de um formulário socioeconômico que será necessário previamente à realização dessa audiência no CEJUSC-Super. Considerando que o formulário socioeconômico contém perguntas padronizadas sobre o núcleo familiar da parte interessada no procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC, além de conter várias outras perguntas, de forma padronizada e organizada, cujas respostas serão muito úteis para auxiliar o juízo na análise do caso e o atendimento da parte na audiência do art. 104-A do CDC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias úteis para preencher o formulário socioeconômico disponível no site https://superendividado.tjdft.jus.br/ , para tanto, deve a parte autora observar o que se segue: (i)Após a realização do cadastro, deverá a parte autora ativar a conta, a partir do acesso ao link encaminhado ao e-mail informado no momento do cadastramento; (ii)O preenchimento do formulário deve ser realizado sem a utilização de caracteres especiais ou vírgulas; (iii)Após o preenchimento do formulário, deverá a parte autora juntar a estes autos, devendo o formulário ser baixado clicando na opção “Gerar petição”. (iv)Qualquer dúvida quanto ao preenchimento do formulário pode ser dirimida junto ao CEJUSC – SUPER, por meio do e-mail super@tjdft.jus.br; Informo à parte autora que, a partir do preenchimento do formulário, poderá, de forma facultativa, participar das oficinas educativas do Programa de Atendimento ao Superendividado do TJDFT, o que neste caso parece ser salutar, haja vista que que o orçamento familiar apresentado pelo autor revela, a princípio, que o autor, mesmo que só tivesse só os empréstimos consignados, sequer conseguiria manter o seu mínimo existencial, o que sugere a necessidade de reequacionar o seu orçamento mensal. 7. Valor da causa Deverá a parte autora, se tiver as informações necessárias, adequar o valor da causa, que corresponderá ao valor dos saldos devedores dos contratos cuja repactuação pretende, visto que corresponde ao proveito econômico buscado com a presente ação. Se tais informações não estiverem disponíveis, o valor da causa poderá ser alterado em momento posterior. 8. Exibição de documentos pelos réus Indefiro, por ora, o pedido de exibição dos documentos dos empréstimos pelos réus, pois o Registrato, em princípio, poderá ser suficiente para a análise da situação financeira da parte autora. Caso se verifique a necessidade de que os réus tragam informações aos autos para a realização da audiência, a prestação de tais informações pelos credores poderão ser determinada oportunamente. 9. Juízo 100% digital Verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, em relação aos réus que são parceiros eletrônicos ou tenham domicílio judicial eletrônico. Já a citação do(a)(s) réu(ré)(s) que não são parceiros, como a FHE, se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu que não é parceiro manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE.” Sustenta o Agravante, em síntese, que os descontos questionados consomem mais de 50% dos seus rendimentos, e que a situação de superendividamento coloca sua subsistência em risco. Pede a limitação liminar dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento. Nesse sentido, conceitua o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CDC). Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). No caso em exame, observa-se que o devedor está com a margem consignável inteiramente consumida (Id. 64713462), e que os descontos em sua conta corrente consomem parte considerável dos seus rendimentos mensais (Id. 64713463). Ademais, sequer foi agendada audiência de conciliação, pois os réus não foram ainda citados, de forma que há perigo à subsistência do Agravante caso aguarde o trâmite ordinário do processo na origem. Conforme a jurisprudência desta Corte, o prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial recomendam a limitação dos descontos oriundos dos empréstimos bancários. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. A solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Demonstrado o perigo de dano consistente no prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial, cabível a limitação, em tutela de urgência, de descontos consignados em folha e cobrados em conta corrente em 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar demasiadamente o devedor. 3. Julgado o agravo de instrumento, restam prejudicados os agravos internos atinentes à mesma temática. 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. (Acórdão 1799539, 07327617120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO. RENDA. 100%. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão de tutela de urgência provisória, que limitava os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente. 2. O STJ julgou o REsp 1.863.973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. In casu, vislumbra-se que os descontos efetuados, sobretudo nos valores em conta corrente, comprometem não somente o restante da remuneração que é creditada, mas avança sobre o limite de crédito disponível ao agravante a título de cheque especial. Assim, além de consumir todo o restante da remuneração creditada, impõe-lhe nova dívida com juros mais altos, agravando a situação de superendividamento da recorrente. 4. Presentes desse modo, os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória, evidenciados o perigo da demora pela necessidade de subsistência da agravante e a probabilidade do direito pela novel legislação, que permite potencial revisão de contratos em virtude de superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1674110, 07393398420228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023) Destaco que não há violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085/STJ, pois lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Não é a hipótese dos autos, porquanto o que se discute é a antecipação da tutela protetiva da nova legislação consumerista, que permite a revisão de contratos em virtude de superendividamento. Quanto ao percentual de limitação dos descontos, adoto o parâmetro fixado pela Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 35% do rendimento bruto. Entendo que a sistemática adotada pela referida lei melhor se adequa à realidade fática do caso concreto e da maioria das demandas submetidas a esta Corte, porquanto nos fornece parâmetro simplificado tanto para verificar a situação de violação ao mínimo existencial, como para resguardar a situação do consumidor endividado durante a instrução do processo, em especial quando envolve vários bancos e contratos simultâneos. Ante o exposto, concedo parte da tutela de urgência para determinar que os bancos agravados se abstenham de efetuar descontos na conta corrente do Agravante, de forma que os descontos consignados não ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se pessoalmente os Agravados para ciência desta decisão e apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora